Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-58.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001723-58.2020.8.14.0076

APELANTE: CLEBSON MOREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001723-58.2020.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ACARÁ/PA

APELANTE: CLEBSON MOREIRA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGALIDADE DA
BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

-
DEVEM SER APRESENTADOS ELEMENTOS CONCRETOS PARA QUE SE PROCEDA À BUSCA PESSOAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO BASTA A PERCEPÇÃO DE QUE O ACUSADO ESTAVA EM "ATITUDE SUSPEITA" SEM QUE HAJA A DESCRIÇÃO DE MÍNIMOS ELEMENTOS ACERCA DA SUA CONDUTA, OS QUAIS ENSEJARIAM A ABORDAGEM POLICIAL. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE OS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO, APENAS MENCIONARAM QUE AVISTARAM O RÉU E OS DEMAIS CORRÉUS TRANSITANDO EM VIA PÚBLICA, QUANDO RESOLVERAM FAZER A ABORDAGEM E EM REVISTA PESSOAL ENCONTRARAM COM ELES CERTA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES”. NÃO FOI, PORTANTO, INDICADA NENHUMA JUSTIFICATIVA EM CONCRETO PARA A REVISTA PESSOAL DO IMPUTADO.

-
O FATO DE TEREM SIDO ENCONTRADOS OBJETOS ILÍCITOS NÃO CONVALIDA A ABORDAGEM POLICIAL. SE NÃO HAVIA FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTAVA NA POSSE DE ARMA PROIBIDA, DROGA OU DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR QUE A MERA DESCOBERTA CASUAL DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR À REVISTA DO INDIVÍDUO, JUSTIFIQUE A MEDIDA.

-
SALIENTA-SE QUE O PACIENTE FOI ABORDADO POR ESTAR EM "ATITUDE SUSPEITA" QUANDO ESTAVA EM VIA PÚBLICA, NÃO HAVENDO A DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

-
PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, DEVE SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE NA APREENSÃO DAS DROGAS DESDE A BUSCA PESSOAL, POIS É NULA A PROVA DERIVADA DE CONDUTA ILÍCITA.

-
DESSA FORMA,
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE,
CONFORME ARTIGOS 157, §1º E 386, VII DO CPP), DETERMINANDO-LHE A SOLTURA IMEDIATA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém, de ofício, absolvo
o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento, porém de ofício absolvo o apelante, em razão da ilicitude da abordagem policial,
nos termos do voto da relatora.

17
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,

com início no dia 09
de
junho
de 2025, e término no dia
16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 16

de
junho
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEBSON MOREIRA DA COSTA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de Acará/PA
(ID nº 14707519) que condenou igualmente a ora apelante à pena
de
02 (dois)

anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Aberto, além de 100 (cem) dias-multa
.

Narrou a denúncia
(fls. 252/253, ID nº 26931284), em síntese, que no dia 14/09/2020, por volta das 21:10 horas, a polícia militar abordou os denunciados Wanderlan da Silva Rodrigues, Clebson Moreira da Costa e Francislane Melo da Silva, que transitavam em uma motocicleta, sendo encontrado em poder deles a quantidade de 09 trouxas de maconha e o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), com o acusado Wanderlan.

Conta ainda que os denunciados foram encaminhados para a delegacia, onde a denunciada Francislane Melo foi revistada, sendo encontrado consigo a quantidade de 23 trouxas de drogas, aparentemente cocaína e o valor de R$ 20,00 (vinte reais).
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o
apelante
como

incurso n
o
artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 226/231, ID nº 21795844), o recorrente pugnou pela
ausência de fundamentação da sentença – artigo 381, III,

CPP
, e,
pelo aumento da fração em grau máximo do tráfico privilegiado
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 237/241, ID nº 23820894), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 243/249, ID nº 24131143), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEBSON MOREIRA DA COSTA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de Acará/PA
(ID nº 14707519) que condenou igualmente a ora apelante à pena
de
02 (dois)

anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Aberto, além de 100 (cem) dias-multa
.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso. Apesar da Defesa não requerer a ilegalidade da busca pessoal, adianto que reconheço de ofício a ora ilegalidade, assim, passo a analisar.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a
materialidade
do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico (fls. 166/167, ID n° 14707517),
juntado aos autos que confirmou se tratar de 4,5g de maconha e 12,7g de cocaína.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de
fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito.
Para tanto, ressalto que não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei.

No caso dos autos, os policiais militares em juízo afirmaram que os acusados foram abordados quando transitavam em uma motocicleta em via pública, e, após a revista foi encontrado material entorpecente em suas posses.

Desse modo, verifica-se que a busca pessoal se deu em decorrência da suposta atitude suspeita do apelante. No entanto, observa-se que estão ausentes dados concretos que indicassem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º do artigo 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, como foi no caso em análise, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do artigo 157, §1º, do CPP.

O que veio depois, em termos de suposta permissão, deixa de ter relevância penal, porque não constatado, no caso, flagrante delito a que se refere a Constituição, que precisa ter eficácia, sob pena de tornar-se letra morta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCE SSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou, em princípio, no caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais não está fundada em elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela. 3. Quanto à busca domiciliar, esta Corte Superior possui firme compreensão no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu." (HC n. 566.532/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 7/6/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 2. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC n. 680.214/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). (AgRg no AgRg no HC n. 706.522/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022). 3. Assim, devem ser reconhecidas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão pessoal, bem como na busca domiciliar, pois derivada da busca pessoal ilegal, provas essas que, pelo que se depreende da leitura dos autos, constituem o único indício de materialidade do crime imputado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC n. 781.451/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". 2. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que os policiais militares "relataram, de modo uníssono, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo."3. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso.
(STJ - HC: 788084 AL 2022/0381422-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

No mesmo sentido, vale citar os seguintes trechos de doutrina:

"O primeiro passo para a conformação da busca pessoal às diretrizes legais é singelo: trata-se da leitura atenta e completa de seu permissivo legal, o qual a condiciona a prévios indícios de que o indivíduo a ser revistado possui consigo arma proibida ou objetos/papéis constitutivos de corpo de delito.
Não basta, veja-se, a visualização de qualquer pessoa, atitude ou situação rotulada como" suspeita "pelo policial a partir de um juízo genérico de periculosidade ou de estranheza. Necessário indicar fatos/circunstâncias objetivos dos quais se possa inferir a prática de infração penal e também a posse de objeto a ela relacionado
(arma proibida ou outros objetos/papéis constitutivos de corpo de delito) por parte do indivíduo a ser revistado.
[...]". (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Entre a lei processual e a praxe policial: características e consequências da desconcentração e do descontrole da busca pessoal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 128, ano 25, p. 115-149. São Paulo: Ed. RT, fevereiro 2017; sem grifos no original).

"
Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Editora RT, pág. 493; sem grifos no original).

Portanto, as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram busca pessoal sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante e os demais acusados tenham praticado o ilícito que lhes foram imputados na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,

porém de ofício, reconheço a ilegalidade da busca pessoal, para absolvição do apelante
CLEBSON MOREIRA DA COSTA, RG nº 8497314, filho de Maria das Graças Moreira da Costa e Manoel Moreira da Costa
, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da busca pessoal baseada na “atitude suspeita” do acusado,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Estendo a concessão da absolvição em razão da ilegalidade da busca pessoal aos demais acusados WANDERLAN DA SILVA RODRIGUES e FRANCISLANE MELO DA SILVA, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes, se por outro motivo não estiverem presos.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 17/06/2025